Tribunal: TJPA
Processo: 0815302-78.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815302-78.2019.8.14.0301

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: MANOEL CONCEICAO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne do recurso está em se verificar se foi acertada a decisão do julgador que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação.

2.

O impetrante que se inscreveu em concurso público, tendo se habilitado ao preenchimento de uma das 500 (quinhentas) vagas destinadas ao cargo de Agente Prisional, com lotação no Guamá, conforme Edital 001/2017 de 15/12/17 (Concurso C- 199). Foi classificado em todas as etapas anteriores, porém, na fase de Investigação Social, foi considerado como “não recomendado” por descumprimento da regra constante do item 15.4.1, inciso VI do edital, que lista os documentos que o candidato deve entregar à comissão para subsidiar a análise de seu perfil pessoal e social.

3.

Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação;

4.

Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível

interposta pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0815302-78.2019.8.14.0301 impetrado por
Manoel Conceição de Carvalho
, concedeu a segurança.

O apelado
impetrou mandado de segurança no qual informou que participou do concurso público para o Cargo de Agente Prisional Guamá, sendo aprovado na prova objetiva e discursiva, psicológica, TAF, passando então à fase do certame que trata da Investigação de Antecedentes Pessoais, nos termos do item 1.3.1.5 do Edital nº. 001/2017.

Ressaltou que foi surpreendido com sua eliminação do concurso, sendo considerado como “não recomendado” na fase de investigação de antecedentes pessoais, sob o fundamento de descumprimento do inciso III, do item 15.4.1 do edital, consistente na ausência de entrega, da certidão negativa criminal da Polícia Federal, conforme resultado do boletim de desempenho da investigação de antecedentes pessoais em anexo.

Na ocasião, interpôs Recurso Administrativo, com o objetivo de comprovar a juntada em tempo hábil das respectivas cópias de todas as certidões e declarações solicitadas no edital do concurso. Todavia, afirma que em razão de descontrole administrativo, a autoridade coatora, fez publicar no Edital nº. 29/2018-SEAD/SUSIP, do dia 23 de novembro de 2018, bem como num acesso restrito ao candidato, o indeferimento do Recurso Administrativo, e por tal razão, excluiu o Impetrante do concurso em definitivo, em total violação aos princípios da Razoabilidade e Eficiência.

Informou que as certidões comprobatórias de inexistência de antecedentes criminais foram apresentadas em duas ocasiões, sendo a primeira na previsão do edital de apresentação na data de 01/07/2018; a segunda, na interposição do Recurso Administrativo na data de 17/10/2018.

Assim, impetrou o remédio constitucional, requerendo a nulidade da decisão da Comissão de Concurso que considerou não recomendado na fase de investigação social, e consequentemente, que seja assegurado ao Impetrante o direito de continuar nas demais fases do concurso, qual seja, curso de formação e posse.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias.

A SUSIPE apresentou recurso de apelação aduzindo que a eliminação do candidato se deu em virtude do descumprimento de regra prevista no edital, em razão da não apresentação de documento (certidão negativa criminal da Polícia Federal), o que resultou na sua eliminação do certame.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 2582938).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (Id n° 2597959)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso está em se verificar se foi acertada a decisão do julgador que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação.

Conforme já relatado, o impetrante que se inscreveu em concurso público, tendo se habilitado ao preenchimento de uma das 500 (quinhentas) vagas destinadas ao cargo de Agente Prisional, com lotação no Guamá, conforme Edital 001/2017 de 15/12/17 (Concurso C- 199). Foi classificado em todas as etapas anteriores, porém, na fase de Investigação Social, foi considerado como “não recomendado” por descumprimento da regra constante do item 15.4.1, inciso II do edital, que lista os documentos que o candidato deve entregar à comissão para subsidiar a análise de seu perfil pessoal e social.

Ressalto, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão apontando que “
houve a existência de falha na juntada da documentação exigida para fins da realização da fase de investigação
”, porém que tal “
circunstância não comportaria a pronta eliminação do candidato pela simples razão de que o edital não foi incisivo na aplicação da penalidade decorrente do descumprimento dessa regra
”. Ou seja, defendeu que o edital, ao afirmar que o candidato “será passível de eliminação” caso venha a descumprir uma regra, é diferente de dizer que ele “será eliminado”, de modo que a sua eliminação não é razoável, resultando na concessão da segurança.

Na convocação, os candidatos tiveram conhecimento de que a entrega da documentação para a Investigação de Antecedentes Pessoais iria ocorrer em 01/07/2018, a referida convocação também previu expressamente que não haveria conferência da documentação da entrega, cabendo ao candidato a entrega da documentação.

Por sua vez, em relação à etapa em que o apelado foi eliminado, o edital do Concurso Público C-199 previu o seguinte (Id n° 2582848):

15.2 A Investigação de Antecedentes Pessoais tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido.

15.4 O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos www.aocp.com.br, que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 15.4.1.

15.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I– certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

15.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital;

Assim, infere-se da simples leitura do referido item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital,
será passível de eliminação do concurso público.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada no parecer da Comissão do Concurso de que o apelado não teria entregue a documentação, o apelante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia do candidato, não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

Nesse sentido, seguem os julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (POLITEC/MT). EDITAL N. 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO.
1. O apelante alega que foi eliminado na última fase do certame, consistente em investigação social, por não apresentar fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal ou declaração que a suprisse, nos termos do item 16.4.2 do edital de abertura. Sustenta que apresentou declaração de bens de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, que não foi admitida pela banca examinadora. Após ter ciência da eliminação, apresentou, em sede de recurso administrativo, a declaração exigida nos termos do edital, mas o pedido restou indeferido por intempestividade. 2. A fundamentação da sentença quanto à estrita vinculação ao edital não pode subsistir. A desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter atendido a requisitos meramente formais previstos no edital é medida que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.
O apelado juntou documento que cumpriu a finalidade da investigação social e realizou posterior complementação para atender às exigências formais da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-lo do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Apelação a que se dá provimento, reformando a sentença para que a banca examinadora aprecie todos os documentos apresentados pelo candidato na fase de investigação social e, em caso de adequação material, considere o candidato aprovado nesta fase do certame.
(TRF-1 - AMS: 10019356420174013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 14/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ART. 7º, III, DA LEI 12.016/09. 1- Decisão agravada determina a reintegração do candidato no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, inclusive realização de etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da decisão; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3- Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- O candidato colaciona cópias dos documentos exigidos, em especial da ficha de informações pessoais – FIC, a qual, segundo a agravante, não teria sido entregue à banca examinadora do concurso; 5
- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato; 6- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato;
7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2136548, 2136548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-27).

Nessa toada, considerando
o entendimento jurisprudencial acima citado,
revela-se escorreita a sentença que concedeu a segurança pleiteada no presente writ, reconhecendo a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais e
determinando que a autoridade coatora acate o recebimento do documento que justificou sua eliminação, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, caso reste recomendado nessa fase e venha ser classificado dentro do número de vagas ofertadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para que se mantenha integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023